Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, alega ser integrante da Carreira de Policial Militar do Distrito Federal e questiona o cálculo da gratificação natalina, uma vez que não foram incluídas as verbas recebidas a título de auxílio-moradia. Entende que, por serem verbas remuneratórias de caráter permanente, deveriam ser incluídas no cálculo do 13o salário. Pede a reforma da sentença para determinar a imediata inclusão no cálculo da gratificação natalina da diferença a ser percebida a título de auxílio-moradia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51030210). Custas e preparo recolhidos (ID 51030211 e 51030213). Contrarrazões apresentadas (ID 51030215).
3. Estabelece o artigo 9o do Decreto-Lei no 2.317/86 que: "Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente". Ainda, apesar do conceito de remuneração indicado por ocasião do Decreto-Lei no 2.317/86 (norma que, na ocasião, foi editada para reajuste dos vencimentos), há norma posterior que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, no caso, a Lei no 10.486/02.
4. A remuneração do Policial Militar do Distrito Federal é regida pela Lei no 10.486/2002. O artigo 1o da referida lei especifica o que compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) e seu artigo 2° lista direitos pecuniários, obtidos além da remuneração, a depender de circunstâncias específicas, estando entre eles o auxílio-moradia. Trata-se de legislação específica para as carreiras militares do Distrito Federal que claramente excluiu da remuneração do servidor as verbas indenizatórias. A verba reclamada pelo autor, apesar de ser recebida com habitualidade, possui natureza indenizatória e, nesse caso, não integra o cálculo da gratificação natalina, cuja natureza é salarial.
5. Ou seja, a Lei no 10.486/2002 não destaca o auxílio-moradia como soldo ou adicional, mas sim como direito pecuniário (art. 2o), não devendo integrar os cálculos da gratificação natalícia por inexistência de previsão expressa.
6. Assim, considerar os direitos pecuniários de auxílio-moradia, em razão da permanência, como verba salarial ou, no caso específico, como remuneração é temerário, na medida em que seriam passíveis de serem incluídos na base de cálculo do imposto de renda ou no cálculo do teto de remuneração do servidor. Segue-se daí a necessidade de se manter a classificação de cada verba recebida de acordo com sua natureza e com a intenção do legislador. Além disso, depreende-se do artigo 21 da Lei no 10.486/2002 que apesar do auxílio-moradia possuir caráter permanente, já que estendido ao militar na inatividade remunerada, permanece excluído da remuneração do servidor. Veja, o caráter de permanência do auxílio-moradia é para extensão do pagamento aos inativos, mas não retira a natureza indenizatória, já que o legislador foi específico ao separar tais verbas da remuneração do servidor.
7. Ressalto que o artigo 3o, XIV, da Lei no 10.486/02 expressamente dispõe que auxílio-moradia é um "direito pecuniário mensal devido ao militar". Assim, as normas elencadas demonstram, de forma expressa, a pretensão do legislador de afastar o caráter remuneratório do auxílio-moradia.
8. Assim, em face da previsão expressa da legislação acerca da remuneração do Policial Militar do Distrito Federal que excluiu o direito pecuniário (auxílio-moradia) da remuneração dos militares, mostra-se correto o entendimento adotado pela Administração Pública quando promoveu os cálculos da gratificação natalina sem a inclusão das verbas indenizatórias. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. Nesse sentido, há precedentes das Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1407552, 07458810720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1416999, 07425216420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1415757, 07582936720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condenado o autor vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.